Tribunal: STF
Processo: HC 272038
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Henrique Ferreira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1071344/MG (docs. 3 e 4).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa” (doc. 24, p. 1) como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Diante do trânsito em julgado em 03/09/2025 do Agravo em Recurso Especial 2885945/MG (2025/0094461-2), o paciente possui mandado de prisão em aberto desde 07 de outubro de 2025.
[...]
O paciente foi condenado: sem apreensão de substância entorpecente em sua posse; com base exclusiva em depoimentos policiais; a partir de narrativas internamente contraditórias; mediante juízo de probabilidade, e não de certeza.
Tal cenário revela afronta direta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, pois, a condenação penal foi mantida sem prova capaz de superar a presunção de inocência. O que se verifica não é mera fragilidade probatória, mas sim, a ausência de lastro probatório constitucionalmente idôneo para sustentar o decreto condenatório. Nesse contexto, a impetração não busca rediscutir fatos ou provas, mas sim, restabelecer o parâmetro constitucional mínimo de prova necessário à imposição de uma condenação penal. Diante disso, mostra-se plenamente cabível a atuação excepcional desta Suprema Corte para fazer cessar o constrangimento ilegal. (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).
 
E, ao final, requer:
 
a) O não conhecimento formal do writ, se assim entender Vossa Excelência, mas com a concessão da ordem de ofício, nos exatos termos do HC 92.341, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que restabeleceu acórdão absolutório ao reconhecer que: a condenação baseada em depoimentos policiais contraditórios, sem suporte probatório mínimo, contraria a evidência dos autos e o texto legal; b) O conhecimento do presente habeas corpus, em caráter excepcional, diante da flagrante ilegalidade e do reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente; c) A absolvição de PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; d) Subsidiariamente, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do afastamento automático do tráfico privilegiado, aplicando-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e) Subsidiariamente ainda, a aplicação do redutor em patamar mínimo, caso se considere a reincidência como fator modulador; f) O abrandamento do regime inicial fechado para o regime semiaberto, com a adequação da execução penal; g) A expedição imediata das comunicações necessárias ao juízo de origem. Acredita o impetrante/paciente no elevado senso de Justiça que sempre norteou as decisões deste Supremo Tribunal Federal. Assim, uma vez deferido, liminarmente, o presente Habeas Corpus requer-se a comunicação imediata a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, autos nº 1.0000.24.162438-6/001 e a 4ª Vara de Tóxicos/Org. Crime da Comarca de Belo Horizonte/MG, autos nº 0378028-91.2023.8.13.0024 c/c a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, tudo por ser medida de JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 18-19).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. Agravo regimental improvido. (doc. 4 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
 
Publique-se.
 
Brasília, 8 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator